Tribunal: TJMT
Processo: 0004959-11.2008.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004959-11.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIRO JOSE MORESCO - CPF: 777.653.549-49 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), CLAUDIMARA ALVES SILVA MORESCO - CPF: 826.267.741-20 (APELANTE), NILCE GALVAN - CPF: 204.990.190-91 (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LAERCIO JOAO LAZZAROTTO - CPF: 372.836.180-15 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ASTROGILDO GOMES DE OLIVEIRA (APELADO), HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA (APELADO), ESPÓLIO DE NILCE GALVAN (APELADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PARTO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO POR NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – LAUDO PERICIAL CONTUNDENTE INDICANDO INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A PRETENSÃO CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A falha do médico se desdobra em um ato ilícito no exercício da sua função, cuja modalidade de culpa pode ser imprudência, negligência e imperícia, sendo imprescindível para a declaração da responsabilidade civil
à comprovação segura da culpa em qualquer de suas formas e o nexo de causalidade.

O contexto probatório produzido nos autos não demonstra conduta culposa dos apelados, estando, inclusive, amparado em laudo técnico pericial realizado por duas médicas profissionais da área, atestando que os procedimentos médicos foram adequados ao trabalho de parto, materializando-se, assim, a insuficiência de provas para condenação indenizatória.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004959-11.2008.8.11.0015

APELANTES:
NEIRO JOSÉ MORESCO e CLAUDIMARA ALVES SILVA MORESCO

APELADOS:
LAÉRCIO JOÃO LAZZAROTTO, ASTROGILDO GOMES DE OLIVEIRA e HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEIRO JOSÉ MORESCO
e
CLAUDIMARA ALVES SILVA MORESCO
(autores),
pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo MMº. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 0004959-11.2008.8.11.0015 ajuizada em desfavor do
HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS
e dos profissionais de medicina – Drs.
LAÉRCIO JOÃO LAZZAROTTO
e
ASTROGILDO GOMES DE OLIVEIRA
(requeridos)
, julgou improcedentes os pedidos postos na peça inaugural, ao fundamento da falta de comprovação de erro médico no procedimento do parto da filha dos autores da ação, condenando-os
em custas e honorários de sucumbência, fixados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade do pagamento nos termos do art. 98, § 3º do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais (Id 122032998), os recorrentes afirmam que os apelados agiram com negligência, imprudência e imperícia, antes, durante e após o procedimento cirúrgico do nascimento da sua filha. Asseveram que
“não havia na sala de parto os equipamentos necessários para auxilio respiratório da recém-nascida”
(sic).

Apresentam rol de atos ilícitos que alegam terem sido praticados pelos apelados, tais como: ausência do pediatra no momento do parto; estabelecimento hospitalar
“permitiu a realização da cesariana sem a presença do médico pediatra”
(sic); ausência dos equipamentos para auxílio respiratório; erro da obstetra na incisão; notas de apgar (avaliação do recém-nascido) anotadas com discordância; índice apgar evidencia
“asfixia leve e transitória”
na recém nascida;
“não realizaram todos os exames neurológicos necessários, tendo faltado o exame de líquor”
(sic).

Asseveram que
“
como consequência a filha dos Apelantes desenvolveu anoxia neonatal grave (falta de oxigenação necessária ao recém-nascido)”
(sic).

Acrescentam que
“a perícia técnica demonstrou que a recém-nascida permaneceu com dificuldade respiratória,
bem como, o fato de que não havia os equipamentos necessários na sala de parto, portanto, é evidente o nexo de causalidade que une as diversas condutas dos Apelados para com o resultado que foi a anoxia neonatal grave desenvolvida por Ana Karoline”

(sic).

Com base no dever indenizatório previsto no art. 927 do Código Civil, postulam a indenização em danos materiais inerentes aos custos dos tratamentos,
medicações, sessões de fisioterapia, alimentação especial e outros, no valor de R$23.291,17 (vinte e três mil, duzentos e noventa e um reais e dezessete centavos), bem como em danos morais no importe de 1.200 salários mínimos diante do
“sofrimento de ver a filha naquela situação por 14 anos, bem como na dor de sua ausência”
, falecida aos 14 anos de idade.

Nas contrarrazões (Id 122033002), os apelados defendem restar comprovado nos autos que
“todos os atos médicos praticados e serviços hospitalares prestados, foram corretos e condizentes com a literatura científica”
e asseveram que
“inexiste qualquer ato ilícito capaz de ensejar o alegado dano indenizável”

(sic).

Acrescentam que o laudo pericial esclareceu que o evento
“decorreu de distúrbio metabólicos do recém-nato sem qualquer correlação com as condutas médica praticadas, eis que inerentes as reações orgânicas da paciente recém-nascida”

(sic).

Argumentam que
“por tais motivos, não subsiste qualquer pretensão indenizatória relacionada a essas circunstâncias médicas inevitáveis”
(sic).
Pedem, então, pelo desprovimento recursal e a preservação da sentença recorrida.

Certificado a ausência de preparo recursal, tendo em vista os apelantes serem beneficiários da gratuidade da justiça (Id 122188456).

É o relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença que fundamentada na ausência de comprovação de erro médico durante procedimento de parto, julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais.

O caso envolve pleito indenizatório por dano moral e material em decorrência dos trabalhos de parto realizado na data de 21/08/2002 (certidão de nascimento f. 26), correspondentes à cesárea e os primeiros atendimentos da recém-nascida Ana Karoline Alves Silva Moresco (filha dos autores da ação/ora apelantes), tendo desenvolvido várias sequelas, vindo a falecer na data de 22/09/2016, aos 14 anos de idade (certidão de óbito f. 967).

Os apelantes (autores da ação indenizatória), alegam que
os apelados agiram com negligência, imprudência e imperícia, antes, durante e após o procedimento cirúrgico do nascimento da sua filha, bem como, indicaram rol de atos ilícitos que atribuem terem sido praticados no momento do parto.

Segundo os recorrentes, os atos ilícitos praticados pelos apelados envolvem a ausência do pediatra no momento do parto; estabelecimento hospitalar
“permitiu a realização da cesariana sem a presença do médico pediatra”
; ausência dos equipamentos para auxílio respiratório; erro da obstetra na incisão; notas de apgar (avaliação do recém-nascido) anotadas com divergências; índice apgar evidenciou
“asfixia leve e transitória”
;
“não realizaram todos os exames neurológicos necessários, tendo faltado o exame de líquor”.

Afirmaram ainda que após vários meses de tratamento inexitoso, receberam de outros profissionais médicos o diagnóstico de
“anóxia neonatal grave, resultado da demora na retirada do nascituro e na desobstrução das vias aéreas”.

As imputações foram rechaçadas pelos apelados que
arguiram restar comprovado nos autos que
“todos os atos médicos praticados e serviços hospitalares prestados, foram corretos e condizentes com a literatura científica”
e asseveram que
“inexiste qualquer ato ilícito capaz de ensejar o alegado dano indenizável”
(sic).

Argumentam que a equipe cirúrgica foi composta pela Dra. Nilce, obstetra, Dr. Jorge Yanai, cirurgião auxiliar, e o Dr. Astrogildo, médico anestesista e pediatra. Afirmam que além da equipe médica, permaneceu na sala de cirurgia, uma tia da menor, com a finalidade de filmar o parto, cujo DVD está juntado aos autos.

Asseveram que diferentemente do alegado pelos apelantes,
o parto transcorreu sem intercorrências, com duração de 5 minutos para a retirada do concepto, com bons índices de apgar, sendo 7 no primeiro minuto e de 10 no quinto minuto de vida, boa vitalidade, movimentos normais de pernas e braços.

Os apelados apresentaram nos autos de origem o prontuário médico com as descrições dos procedimentos realizados durante e após o parto da menor Ana Karoline (filha dos apelantes).

Cabe, portanto, nesta seara recursal, a análise de que lado reside o melhor direito, mediante a aferição do ato sentencial, não se limitando apenas às razões e fundamentos apresentados por ambas as partes, mas, sobremaneira, em rigorosa observância aos elementos probatórios produzidos no processo.

Nesse caminho, para comprovar o alegado erro médico e consequente dano moral e material, os apelantes juntaram com a peça inaugural da ação indenizatória, documentos inerentes à despesas hospitalares, sessões de fisioterapia, fonoterapia e terapia, cartão de puericultura (acompanhamento pediátrico), imagens fotográficas da criança, notas fiscais e recibos de consultas médicas, pagamento de exames laboratoriais, aquisição de suplemento alimentar e medicamentos, resultados de exames clínicos realizados na autora da ação (genitora) e na criança, relatórios médicos e um CD/DVD inerente à filmagem do parto efetuada por ente familiar.

A instrução probatória materializou-se mediante a designação de perícia médica realizada sobre o conteúdo dos documentos, exames e do CD/DVD, tendo o juízo nomeado 02 (duas) profissionais da medicina para a confecção do trabalho pericial: Dra.
Elsa Luciana Aparecida Telles, médica pediatra neonatologista – CRM/MT-5612 e Dra. Jóira Maria Quinderé Barreto, médica ginecologista/obstetra – CRM/MT-3303, cujas respostas aos quesitos formulados pelas partes, naquilo que se infere diretamente ao caso concreto, imperioso transcrevê-las:

“Quesitos dos Apelados Nilce e Hospital (f. 826);

1) Queira a Sra. Perita informar, após assistir o vídeo em DVD, constante às fls. 47 dos autos, quais os profissionais que estavam presentes na sala cirúrgica no momento da histerectomia (abertura do útero)? Quem em era o médico que atuou como cirurgião auxiliar? R: Estavam presentes na sala cirúrgica no momento da Histerotomia, Dra. Nilce Galvan como cirurgiã obstétrica e Dr. Jorge Yanai como cirurgião auxiliar.

2) Nas imagens gravadas em DVD há registro de algum médico ter sido chamado às pressas para auxiliar nas manobras de extração do concepto? R: Não.

3) Pela análise das imagens e do prontuário médico, onde consta a descrição cirúrgica, a técnica cirúrgica foi adequada? R: Sim. Utilizou-se a técnica cirúrgica tradicional para cesariana.

4) Na prática obstétrica, pode ser necessária ampliação da incisão

cirúrgica para facilitar a extração fetal? Tal procedimento é considerado como “erro médico”? R: Eventualmente, pode-se ampliar a incisão cirúrgica para facilitar a extração fetal, tanto pode ser pele ou útero, no caso em questão ampliou-se a pele. Tal procedimento não caracteriza-se “erro médico”.

5) A perita pode afirmar com certeza que os poucos segundos que a obstetra levou para ampliar a incisão são responsáveis pelo dano neurológico na RN Ana Karolina?
R:

Não, pois a extração fetal no caso em questão ocorreu de forma adequada e rápida.

7) É correto afirmar que o feto continua recebendo oxigenação

adequada pelo cordão umbilical, mesmo após a ruptura das membranas amnióticas (bolsa d’agua)? R: Sim, continua recebendo oxigenação até o momento do clampeamento do cordão o umbilical. No momento do clampeamento do cordão umbilical ocorre a transição da vida fetal para neonatal.

9) Queira a Sra. Perita esclarecer o que significa índice de apgar e sua utilidade? R: Define-se como índice de apgar as avaliações feitas no 1º e 5º minuto após o nascimento e a cada 5 minutos, até que os sinais vitais permaneçam estáveis, quantifica, de modo sucinto, as respostas do recém-nascido à vida extra-uterina e à reanimação. Na prática, avalia os sinais vitais: Esforço respiratório, frequência cardíaca, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.

10) Queira a Sra. Perita informar, através da leitura do prontuário médico, quais foram os índices registrados para a RN Ana Karolina? R: No prontuário médico ocorre uma discordância da nota de Apgar, havendo anotação com índice 7/10, 6/10 e 9/10.

11) Qual o prognóstico de um recém nascido com Apgar 7/10? R: Bom prognóstico.

12) Queira a Sra. Perita informar se, segundo as imagens gravadas em DVD, a recém nascida foi encaminhada ao berçário chorando e ativa? R: Sim.

13) As imagens da recém nascida no berçário

indicam que o mesmo estava respirando adequadamente? R: Sim.

Quesitos do Apelado Astrogildo (f. 829);

8) Analisando o teor do referido DVD, o prontuário e a ficha anestésica, pode-se supor ou afirmar que o quadro clínico da RN Ana Karolina, que se seguiu depois da cesariana, deve-se especificamente ao ato anestésico R: Não.

9) Queira a Sra. Perita informar se, segundo as imagens gravadas em DVD a recém nascida recebeu aspiração de orofaringe, estimulação e oxigenação adequadas? Houve necessidade de a RN ser entubada ou de receber reanimação cardíaca (massagem cardíaca)? Após a aspiração orofaríngea, houve respiração espontânea, choro, reflexos e bons tônus? Quais os índices de Apgar registrados no primeiro e no quinto minuto de Vida da RN? A RN foi encaminhada ao berçário chorando e ativa?
R: Sim, o recém-nascido recebeu aspirações de orofaringe, estimulação e oxigenação adequadas. Em relação a necessidade de intubação e reanimação cardíaca, após a 1ª aspiração orofaríngea, não houve respiração regular e houve esboço de choro, permaneceu hipotônico e cianótico. Após estimulo tátil e nova aspiração, apresenta choro efetivo, bom tônus, porém permaneceu com cianose periférica. Índice de Apgar 7/10, conforme ficha do nascimento. Sim
.

10) As imagens do RN no berçário indicam que a mesma estava respirando adequadamente? R: Sim.

Quesitos dos Apelantes (f. 831):

4. É possível afirmar que tais lesões decorrem de anóxia neonatal? R: Não, porém não pode-se afastar tal diagnóstico, pois crises epilépticas nas primeiras 24 a 48 horas após o nascimento podem estar relacionados a asfixia perinatal, embora 50% das crises não decorrem de asfixia.

5. É possível afirmar que a anóxia tenha advindo da demora na transição da respiração placentária para aérea, em razão do corte que teve de ser aumentado quando já havia sido rompido o saco amniótico?
R: Não. A demora na transição da respiração placentária para aérea está relacionada com depressão neonatal (termo genérico que descreve o neonato que apresenta transição prolongada do ambiente intra-uterino para o extra-uterino), porém este geralmente recebe baixos escores de apgar no 1º e 5º minuto.

6. Tendo em vista ter sido a obstetra Nilce Galvan a médica que acompanhou o pré-natal, e que pessoalmente realizou todos os exames de ultra-sonografia, é possível afirmar que deveria saber o tamanho da incisão para retirada da nascente? R: Sim, mas excepcionalmente pode haver necessidade de ampliar a incisão sem comprometimento do ato cirúrgico.

7. E prudente iniciar-se o trabalho de parto sem a presença do médico pediatra? R: Não é prudente. Porém, tendo médico capacitado, com treinamento para ressuscitação neonatal o parto poderá ocorrer.

8. O médico anestesista possui conhecimentos técnicos específicos para desobstrução das vias aéreas como ocorreu no caso em análise? R: Sim. Anestesista apresenta formação técnica para manobras de reanimação.

9.

Caso o médico pediatra estivesse na sala de parto no momento da cirurgia, é possível que o quadro de anorexia fosse revertido ou ao menos amenizado? R: Existindo médico capacitado para realização de ressuscitação cardio-respiratória não haveria diferença.”
(destaquei)

Consoante se afere das respostas aos quesitos formulados pelas partes, tem-se por incontroverso que os mesmos foram contundentes e determinantes para afastar os apontamentos de erro médico arguidos pelos apelantes (autores da ação).

Além disso, observa-se que os ora apelantes suscitaram esclarecimentos complementares às respostas dos quesitos, tendo sido devidamente prestados pelas profissionais (peritas nomeadas), sem produzir alterações no conteúdo do laudo pericial.

É cediço que a definição de erro médico encontra-se no Manual de Orientação Ética Disciplinar do Conselho Federal de Medicina, este conceituado nos seguintes termos:
“Erro médico é a falha do médico no exercício da profissão. É o mau resultado ou resultado adverso decorrente da ação ou da omissão do médico, por inobservância de conduta técnica, estando o profissional no pleno exercício de suas faculdades mentais”
.

Ainda, outra definição dada a erro médico, é a de Júlio Meirelles Gomes e de Genival Veloso França, segundo o qual,
"Erro Médico é a conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde de outrem, caracterizada por imperícia, imprudência ou negligência"
.

Assim, a falha do médico se desdobra em um ato ilícito no exercício da sua função, que pode ser uma das modalidades de culpa: imprudência, negligência e imperícia, nos casos em que for, inequivocamente, comprovada a culpa e o nexo de causalidade.

Portanto,
é imprescindível para a declaração da responsabilidade à comprovação segura da culpa em qualquer de suas formas, ou seja, sendo indemonstrada esta, improcede o pedido indenizatório.

Sobre a matéria, oportuno transcrever trecho do judicioso voto proferido pelo saudoso
Desembargador Walter Felippe D'Agostino, relator da Apelação Cível nº. 16715/2000 – 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual tomo como préstimo para complementar a
quaestio
ora em apreciação por este Colegiado:

“(...) A atividade do médico, como de regra, a de todo profissional liberal, é extremamente complexa, porquanto as prestações profissionais, o objeto e a forma sobre os quais são exercidas muito variam.

O exercício da atividade médica, sem dúvidas, envolve riscos e, em determinadas situações, alto risco. Os riscos são das doenças e, por extensão das condições do doente. Porém, por vezes, consequências podem envolver o médico, a quem está reservado o ofício de enfrentar os males do físico e da mente.

Ao exercer sua nobilíssima função, é de se exigir que deverá agir com esmero e eficiência, probidade e clareza suficientes, dissipando dúvidas. Toda cautela e firmeza devem ser invocadas para o pleno esclarecimento de situações de saúde, garantindo assim, respeito aos preceitos legais e morais, éticos e humanos, no relacionamento profissional.

O médico é, ao mesmo tempo, esperado e temido. Misto de admiração e temor é amado e odiado simultaneamente.
É normal o inconformismo com as consequências de atos médicos, donde decorre a necessidade de cobrança direcionada ao profissional. Responsabilidades existem e devem ser exigidas, mas, para tanto, é preciso que fique caracterizada, extreme de dúvidas, a culpa do Médico, o seu erro.

O vocábulo erro possui larga sinonímia (falta, falha, engano, desacerto, equívoco, desvio, incorreção, inexatidão, entre outros significados). Mais. Muito mais que uma simples contingência é uma constante na vida humana. Erro pressupõe distanciamento do correto, divórcio do desejado, distorção do planejado. O erro médico significa, em última instância, contrariar o correto, descumprir o certo
.

Encarando-se a doença como uma perversão do correto biológico, identificamos a doença como um erro da natureza. Ao médico, a responsabilidade de enfrentar os erros da natureza, corrigindo-os, quando possível. Encontra-se, certamente, em evidente desvantagem. Daí, de exigir-se dele a aplicação de conhecimentos adequados, das técnicas usuais disponíveis, probidade e zelo no trato dos enfermos. Aí residirá a distinção entre erro e insucesso. O erro está calcado na figura da culpa; o insucesso, na imponderabilidade biológica (...)”
(grifos nossos)

Desse modo, necessário se faz uma visão serena e imparcial que deve ter o julgador da questão, que por sua própria natureza, é complexa, tormentosa e, por vezes, passional, pois não se ter sensibilidade para entender essa valoração ao ato médico que tem reflexos imediatos sobre a pessoa humana é reduzir esta à condição de coisa, retirando dela sua essência que é a dignidade.

Qualquer ato que atue sobre a pessoa humana, suas características fundamentais, sua vida, sua integridade física, sua saúde mental, obrigatoriamente subordina-se a preceitos éticos e aí, exatamente, é que se situa a atividade médica.

Sensível à dor e ao sofrimento dos autores da ação, ora apelantes, porém, a
nalisado minunciosamente os autos de origem e o contexto probatório, vê-se que a sentença recorrida não merece quaisquer reparos.

No caso concreto, a perícia técnica realizada por duas profissionais da área,
Dra.
Elsa Luciana Aparecida Telles, médica pediatra neonatologista – CRM/MT 5612 e Dra. Jóira Maria Quinderé Barreto, médica ginecologista/obstetra – CRM/MT 3303, consoante acima já destacado, não atestaram a culpa dos apelados, tampouco o nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico e o quadro clínico desenvolvido pela menor.

Ao contrário do que sustenta os apelantes, o contexto probatório produzido nos autos não demonstrou conduta culposa dos apelados, pois, segundo teor do laudo técnico pericial, os procedimentos médicos foram compatíveis ao trabalho de parto realizado.

Não há comprovação nos autos de que a ausência de específico pediatra no início do parto tenha produzido qualquer consequência, sobretudo diante da presença dos demais profissionais da área durante o respectivo procedimento. Da mesma forma, não há registros sobre eventual ausência de equipamento médico para auxílio respiratório na sala cirúrgica, tampouco há comprovação de erro da obstetra na incisão durante o procedimento cirúrgico, além de igualmente não restar comprovado que as notas de apgar lançadas no prontuário médico da recém-nascida indicassem o quadro clínico desenvolvido pela criança.

Logo, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, outra solução não caberia ao Juízo, senão, julgar improcedente o pedido, o que fez sintetizado nos seguintes termos:

“(...) O conteúdo da prova pericial é explicito e taxativo e detém a capacidade de demonstrar, de forma categórica, que, não houve asfixia perinatal. Não obstante ser incontroverso nos autos de que nas horas que se seguiram após o parto, a autora apresentou convulsões, sendo, anos após, constatada a paralisia cerebral, não há, no processo, evidência material mínima que demonstre, com grau mínimo de segurança. a culpa dos médicos que atenderam a requerente (antes, durante e após o parto) na consumação do evento (...)”

Em que pese ser imensurável a dor e o sofrimento dos apelantes diante do quadro clínico vivenciado pelo período de 14 (quatorze) anos até o falecimento da criança, que por certo deixaram marcas indeléveis, não há nos presentes autos a inequívoca comprovação das condutas desidiosas praticadas pelos apelados na forma como apontada pelos autores/recorrentes, impondo-se, por consequência, a manutenção da sentença recorrida.

Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos absolutamente análogos ao ora apreciado:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO –
PARTO REALIZADO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no § 4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Na espécie, cumpre observar que ficando demonstrado no conjunto probatório produzido nos autos que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico, seja na realização do ato cirúrgico, não merece prosperar o pleito indenizatório.”
(AC: 0010669382014811 0003 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2019. Data de Publicação: 12/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – PROCEDIMENTO DE PARTO NATURAL – FRATURA DE MEMBRO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA PARTO CESÁREO – MANOBRAS REALIZADAS DE ACORDO COM A LITERATURA MÉDICA –
ERRO MÉDICO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CONDUTA MÉDICA E O RESULTADO DANOSO
– EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE MEIO ENTRE O MÉDICO E O PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não havendo nexo causal entre a conduta médica e o resultado danoso, decorrente de problemas no parto (fratura de membro superior) do recém-nascido, eis que não havia indicação de parto cesáreo, e surgindo problemas posteriores, foram adotados os procedimentos corretos de acordo com a literatura médica, é imperioso concluir pela improcedência do pedido indenizatório, uma vez que o contrato existente entre o médico e o paciente é de meio, havendo necessidade premente de demonstração do erro médico.
” (00069876320118110041 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021. Data de Publicação: 15/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERCORRÊNCIA PARTO NORMAL – FRATURA CLAVÍCULA DO RECÉM NASCIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPLICAÇÃO POSSÍVEL – INTERCORRÊNCIA CORRIQUEIRA NESSE TIPO DE PROCEDIMENTO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO APONTANDO A INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – PROCEDIMENTO ADEQUADO
– CONDUTA MANTIDA – INFORMAÇÃO PRESTADA À PARTURIENTE DE IMEDIATO –
FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil dos hospitais pelos danos causados ao paciente por ato de seus prepostos é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento. Entretanto, cumpre averiguar se houve falha no serviço prestado pelo médico integrante de seu corpo clínico, somente se responsabilizando o nosocômio quando comprovado ato doloso ou culposo imputável ao facultativo. Intelecção do art. 14 do CDC. Já a responsabilidade civil do médico é subjetiva, a teor do que preceitua o § 4º do art. 14 do CDC, porquanto, de regra, sua obrigação é de meio e não de resultado. Parto normal que ocorreu dentro de um quadro de normalidade. Prontuário hospitalar ao qual os autores tiveram acesso, indicando a constatação da fratura em exame radiológico e posterior imobilização do membro da recém-nascida. Segundo conclusão do laudo pericial, a fratura constatada apresentou evolução natural e foi observado o procedimento adequado e indicado para a sua consolidação e cura, que é o da imobilização. Inexistência de dano.”
(00116857320158110041 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data de Publicação: 19/02/2021)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
majoram-se
os honorários sucumbenciais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observado a suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do artigo 98, § 3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022